Tribunal: TJSP
Processo: 1056530-37.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção do empreendimento totalmente frustrada pela conduta da embargada e a recuperação judicial do Grupo PDG, fato ensejador do pagamento da indenização securitária. Total inadimplemento da embargada equiparável à denúncia da incorporação. Adquirentes das unidades do empreendimento já reembolsados. Patrimônio de afetação que deve ser considerado extinto (art. 31-E, II da Lei no 4.591/64). Crédito que assume inequívoco caráter concursal por força da extinção do patrimônio de afetação. Jurisprudência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial desta Corte. Vícios do art. 1.022 do CPC sanados. Matéria prequestionada. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1056530-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

Alexandre Marcondes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Embargos de declaração. Ação monitória. Crédito decorrente do pagamento de indenização securitária. Pagamento da indenização ocorrido após o início da recuperação judicial do Grupo PDG. Fato que não torna o crédito extraconcursal e tampouco dispensa a embargante do concurso de credores (art. 49, caput da Lei no 11.010/2005 e Tema Repetitivo 1.051 do STJ). Crédito gerado pela contratação do

Ementa:
Embargos de declaração. Ação monitória. Crédito decorrente do pagamento de indenização securitária. Pagamento da indenização ocorrido após o início da recuperação judicial do Grupo PDG. Fato que não torna o crédito extraconcursal e tampouco dispensa a embargante do concurso de credores (art. 49, caput da Lei no 11.010/2005 e Tema Repetitivo 1.051 do STJ). Crédito gerado pela contratação do seguro-garantia e não pelo pagamento da indenização securitária. Sub-rogação que pressupõe a já existência de crédito transferido (art. 786, caput do CC). Aquisição do direito de regresso contra o causador do sinistro que resulta em transferência de crédito e não em gênese de crédito (art. 349 do CC). Exclusão da embargante do rol de credores da recuperação judicial ocorrida porque a indenização securitária ainda não havia sido paga quando do exame da matéria. Decisão do administrador judicial que não corrobora a tese de extraconcursalidade. Encerramento da recuperação judicial do Grupo PDG que não altera o desfecho da lide. Exame das condições da ação que deve ser realizado de acordo com a teoria da asserção. Inexistência da figura do interesse de agir superveniente. Encerramento da recuperação que não altera a natureza do crédito. Reconhecimento da concursalidade do crédito que sujeita o credor aos exatos termos do plano de recuperação. Questões referentes ao patrimônio de afetação que constituem inovação recursal. Matéria de ordem pública e que deve ser necessariamente esgotada por esta C. Câmara. Patrimônio de afetação que tem a finalidade de assegurar a perfeita execução do empreendimento imobiliário a ele atrelado (art. 31-A da Lei no 4.591/64). Implementação do empreendimento totalmente frustrada pela conduta da embargada e a recuperação judicial do Grupo PDG, fato ensejador do pagamento da indenização securitária. Total inadimplemento da embargada equiparável à denúncia da incorporação. Adquirentes das unidades do empreendimento já reembolsados. Patrimônio de afetação que deve ser considerado extinto (art. 31-E, II da Lei no 4.591/64). Crédito que assume inequívoco caráter concursal por força da extinção do patrimônio de afetação. Jurisprudência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial desta Corte. Vícios do art. 1.022 do CPC sanados. Matéria prequestionada. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.